Tribunal: STF
Processo: ARE 1574762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. JORNADA DE TRABALHO. CONVERSÃO DE HORA-AULA PARA HORA-RELÓGIO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Laranjal Paulista contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por servidora pública municipal, Professora de Educação Básica, em área específica, que determinou a readequação da jornada de trabalho nos termos da legislação municipal vigente e o pagamento de horas extras decorrentes da conversão indevida de hora-aula para hora-relógio.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alteração legislativa municipal, ao converter a jornada de hora-aula para hora-relógio, resultou em aumento da carga horária sem a devida contraprestação financeira e afrontou o princípio da irredutibilidade salarial; (ii) analisar se a decisão judicial que determinou a readequação da jornada e o pagamento das horas extras caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante n. 37 do STF e; (iii) definir os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A conversão da jornada de hora-aula para horarelógio sem o correspondente reajuste salarial configura aumento da carga horária sem contraprestação financeira, circunstância que viola o princípio da irredutibilidade salarial previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    4. A legislação municipal estabelece que a jornada docente deve ser composta por um máximo de 2/3 para atividades com alunos e um mínimo de 1/3 para atividades extraclasse, conforme exigência do artigo 2º, §4º, da Lei Federal n. 11.738/2008, com vedação de alteração que comprometa essa distribuição.



    5. A decisão judicial que determina a readequação da jornada de trabalho não viola o princípio da separação dos poderes, pois apenas garante a correta aplicação das normas municipais e federais, sem interferir na organização administrativa do Município.



    6. A condenação ao pagamento de horas extras não configura aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF, pois se limita à compensação pelo trabalho realizado além da carga horária legalmente permitida.



    7. Os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, com incidência de juros de mora desde a citação, nos termos dos Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ, respeitada a prescrição quinquenal.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso voluntário desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2º, §4º; CLT, art. 320, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 496, §3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 810; STJ, Tema n. 905; Súmula Vinculante n. 37 do STF; TJSP, Apelação Cível n. 0000636-54.2024.8.26.0315; TJSP, Apelação Cível n. 0000135-03.2024.8.26.0315, dentre outras."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 30, incisos I e V; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c", 84, inciso VI, alínea "a"; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente